Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0717764-20.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOSIEL JURACI DA SILVA IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de josiel juraci da silva, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que, em tese, teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira (MPU n. 0706325-49.2022.8.07.0020, pedido de prisão preventiva n. 0708320-97.2022.8.07.0020 e ação penal n. 0708319-15.2022.8.07.0020). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Thiago Henrique Santos Sousa) que, em 14-abril-2022, nos autos do processo n. 0706325-49.2022.8.07.0020, foram deferidas medidas protetivas de urgência de afastamento e não contato em favor da ex-companheira do paciente. Relatou que em 03-maio-2022 a vítima teria informado aos policiais do 17o Batalhão de Polícia Militar o suposto descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente, pois ele teria comparecido à sua residência, em várias oportunidades, e adentrado o quintal, fato presenciado pela ofendida e testemunhas. Pontuou que diante do relatório policial, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente nos autos do processo sigiloso n. 0708320-97.2022.8.07.0020. A prisão preventiva foi decretada pela autoridade apontada como coatora, em 16-maio-2022, com o fim de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pleito restou indeferido pelo Juízo do Conhecimento. Argumentou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há qualquer elemento que aponte a necessidade da medida extrema, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não há qualquer prova concreta de que liberdade do paciente causaria desordem púbica ou risco à integridade da vítima, nem mesmo há indícios dessa eventual possibilidade. Asseverou que a própria vítima informou, em áudio enviado ao seu primo, que “iria retirar a queixa de prisão para o paciente retornar ao trabalho, mas continuaria com as medidas protetivas”, ou seja, a liberdade do paciente não representa nenhuma ameaça à sua integridade física (da suposta vítima). Ressaltou que a suposta vítima jamais deixou de manter contato com o paciente por mensagens ou ligações, e, diante da aproximação voluntária da ex-companheira, torna-se ineficaz o deferimento de medidas protetivas. Enumerou que o contato do paciente com a vítima, e o alegado descumprimento das medidas protetivas, se deu por iniciativa da própria ofendida, e devido às seguintes situações: constantes mensagens enviadas voluntariamente pela suposta vítima; denúncia dos vizinhos ao paciente informando que a suposta vítima teria saído à noite e abandonado os filhos sozinhos em casa; mensagem da suposta vítima para o paciente dando a entender que iria afrontar contra sua própria vida; e por fim desavenças acerca de um veículo que o casal possui e está na posse da vítima, sendo que o paciente pretende vendê-lo. Ressaltou que, a partir do momento em que a vítima liga, manda mensagem, ou de alguma outra forma mantém contato com o ofensor, ela está abrindo mão das medidas protetivas, e o paciente jamais imaginou que tais contatos poderiam ensejar a medida constritiva de prisão. Ponderou que o paciente é primário, honesto e trabalhador autônomo, que precisa retornar ao trabalho para ajudar no sustento dos filhos. Salientou que o suposto descumprimento das medidas protetivas não caracterizou qualquer conduta grave, pois apesar de se aproximar da ofendida, ele não a ofendeu ou tentou agredi-la, nem mesmo verbalmente, revelando-se desproporcional e desarrazoado o encarceramento preventivo diante das condutas efetivamente praticadas, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se adéquam melhora ao caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua manutenção, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente não será objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia relativa aos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 35890589, pp. 16-17): Entre 15 de abril e 1o de maio de 2022, em horários variados, no Lote 4, Casa 23C, Chácara 55, SHA, Arniqueira/DF, o denunciado, de forma livre e consciente e em razão do gênero, entrou, durante a noite, nas dependências da casa de ADRIELE DE ARAÚJO RESENDE, sua ex-companheira, clandestinamente e contra a vontade dela, por duas vezes. Outrossim, nas mesmas circunstâncias, o denunciado descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da já indicada vítima, por duas vezes. Conforme restou apurado, devido a conflitos anteriores, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos no 0706325- 49.2022.8.07.0020, as quais determinavam ao senhor JOSIEL, entre outras proibições, a obrigação de se não se aproximar da vítima a menos de 300 (trezentos) metros, bem como de frequentar a residência desta, localizada no SHA, Conjunto 4, Chácara 55, Lote 23C, Arniqueira/DF. O Sr. JOSIEL foi devidamente intimado no dia 15 de abril de 2022 e, na data dos fatos, as medidas estavam em vigor. Ocorre que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima indicadas, o denunciado se dirigiu em duas ocasiões à residência da vítima. Nas oportunidades, o Sr. JOSIEL pulou o muro do lote e se escondeu na vegetação existente no local. Os cachorros, então, passaram a latir e a Sra. ADRIELE percebeu a presença do denunciado nas dependências de sua casa, ocasiões em que o avisou que chamaria a polícia e ele se retirou. Ao se aproximar da vítima a menos de trezentos metros, bem como frequentar a residência dela, o Sr. JOSIEL descumpriu as medidas protetivas de urgência. Como mencionado na denúncia, em 14-abril-2022, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos seguintes termos (ID 35890589, pp. 11-13): Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei no 11.340/2006 formulado por OFENDIDA: ADRIELE DE ARAUJO RESENDE, residente e domiciliada no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, em face de OFENSOR: JOSIEL JURACI DA SILVA, Endereço Residencial: SHA CONJUNTO 4 CHACARA 55 LOTE 23C - ARNIQUEIRA Estado: DISTRITO FEDERAL Telefone Celular: (61) 98341-1874, ambos devidamente qualificados. Em depoimento àquela circunscricional, a vítima declinou informações no seguinte teor: "que reside com seu ex marido JOSIEL na mesma casa, porém, não mais possui relacionamento amoroso com o mesmo. Da união entre eles resultou no nascimento de dois filhos, G. e M., ambos menores. A comunicante já requereu medida protetiva por duas vezes contra o autor, mas em consulta ao PJE verificou-se que as mesmas estão revogadas. Na data de hoje, por volta das 10h30, a vítima pediu para que o autor saísse de casa, tendo o mesmo reagido xingando-a de "vagabunda", "sem vergonha". Em virtude disso a vítima acionou a polícia militar que encaminhou ambos para esta delegacia. ADRIELE disse que o autor é violento, chegando por vezes agredi-la fisicamente, faz uso de bebida alcoólica e não possui arma de fogo". Versão do requerido: "que possui relacionamento amoroso com a comunicante há sete anos, tendo 2 filhos menores em comum. Informou que o relacionamento não está bem e então resolveram se separar. Informou que a comunicante está inconformada com a separação, pois JOSEIL disse que iria vender o veículo e lhe dar a metade. Informou que em nenhum momento xingou a vítima. Disse que estava lavando o carro quando a guarnição da polícia militar chegou. Disse ainda que o vizinho Talisson testemunhou o fato." DECIDO. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 11340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, incisos I,II e III, e artigo 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No presente caso, está caracterizada a fumaça do bom direito, consoante o termo de declarações da vítima carreado ao presente pedido. Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam, prima facie, desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável, por ora. O fato noticiado externa a necessidade, neste átimo, de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Pelo exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados e aplico a OFENSOR: JOSIEL JURACI DA SILVA, as seguintes medidas, em favor de OFENDIDA: ADRIELE DE ARAUJO RESENDE: - Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; - Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; - Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: SHA, CONJUNTO 4, CH 55, LOTE 23C, ARNIQUEIRA; Reputo que os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas. Nos termos dos artigos 20 e 24-A da Lei no 11.340/06, fica o autor advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão ensejará a decretação de sua prisão PREVENTIVA. Intime(m)-se as partes, notadamente a vítima, nos termos do art. 21 da Lei no 11.340/06. Em caso de necessidade, requisite-se auxílio de força policial. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das medidas protetivas pelo juízo natural da causa, a quem compete análise mais aprofundada da relação ora envolvida. Determino que se resguarde o sigilo absoluto do número de telefone fixo, celular, WhatsApp ou e-mail da requerente, eventualmente constantes dos autos, em observância ao art. 3o, §2o, da Resolução CNJ n. 346/2020 Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1o do art. 19 da Lei de Regência, na vara de origem. Remetam-se os autos ao Juízo Natural. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. (Grifo nosso) O paciente foi intimado das medidas protetivas em 15-abril-2022 (certidão de ID 35890589, p. 23). Em face da notícia dada pela vítima de descumprimento das medidas protetivas anteriores fixadas, inclusive com testemunhas presenciais, a autoridade apontada como coatora, em 16-maio-2022, após requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente. Confira-se (ID 3590588, pp. 14-19): Trata-se de pedido de prisão preventiva em face de JOSIEL JURACI DA SILVA, brasileiro, nascido em 06 de dezembro de 1986, natural de Padre Marcos/PI, filho de Juraci Lino da Silva e Lucia dos Reis Souza, CPF no 019.374.523-28, residente no SHA, Conjunto 5, Chácara 47, Lote 10-C, Arniqueira/DF, já devidamente qualificado nos autos, em face do descumprimento da decisão de deferimento de medidas protetivas em favor da vítima ADRIELE DE ARAÚJO RESENDE, formulado pelo Ministério Público. DECIDO. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fummus boni juris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, bem como quando nenhuma outra medida cautelar prevista no Código de Processo Penal seja suficiente para garantia da ordem pública, da instrução criminal, da aplicação da lei penal e para a efetividade das medidas protetivas de urgência, conforme disposto no artigo 312 c/c artigo 313 do Código de Processo Penal. Compulsando os autos verifico que nos autos os autos 0706325-49.2022.8.07.0020 foi concedida medida protetiva de urgência de afastamento do lar, além da proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação e de se aproximar da vítima ADRIELE DE ARAUJO a menos de trezentos metros, além da proibição de frequentar o endereço informado pela ofendida, conforme decisão de ID 124665947 tendo o representado sido devidamente intimado em 15 de abril de 2022 (ID 124665948, fls. 09), conforme ata de ID 124369159. O representado foi denunciado nos autos 0708319-15.2022.8.07.0020 como incurso nas penas dos arts. 24-A, da Lei no 11.340/06, por duas vezes, e art. 150, §1o, por duas vezes. Ocorre que o autor do fato mesmo ciente das medidas protetivas de urgência o representado teria descumprido as medidas, ao invadir a residência da vítima, se aproximando e mantendo contato com a ofendida, além de ter frequentado a residência dela, da qual também estaria proibido. Há indícios da prática do crime pelo representado, conforme relato das testemunhas ouvidas pelo Ministério Público. Com efeito a testemunha TAMIRES DA SILVA PEREIRA relatou que: “(...) QUE presenciou o descumprimento das medidas protetivas por duas vezes; QUE não lembra as datas ao certo, mas acredita que foi no mês de abril; QUE JOSIEL entrou no lote e ficou sentado em cima do muro; QUE ele chegou a entrar, de fato, no lote; QUE não sabe como ele entrou; QUE ADRIELE estava em casa nesses dias e viu JOSIEL; QUE JOSIEL não chegou a falar com ADRIELE; QUE JOSIEL, inclusive, disse que se a declarante e seu esposo prestassem depoimento ele iria “jogar merda no ventilador” e “iria destruir o seu casamento”; QUE tem medo do que vão falar com relação a tudo isso. (...)” grifei (ID 124665693) A testemunha ANTONIO OLIVEIRA SANTOS, por sua vez informou ao Ministério Público que: “(...) QUE não lembra as datas certas, mas viu o Sr. JOSIEL no interior do lote em que a vítima reside, por duas vezes, durante a noite, depois das medidas protetivas de urgência; QUE isso foi entre os meses de abril e maio de 2022; QUE JOSIEL não falou nada; QUE, nas duas vezes, seu cachorro ficou latindo muito e foi ver o que estava acontecendo, quando se deparou com JOSIEL no interior do lote; QUE perguntou o que ele estava fazendo lá. QUE JOSIEL respondeu não era para o declarante se meter; QUE ADRIELE estava na casa dela nesses dias e viu JOSIEL dentro do lote; QUE não sabe como ele entrou no local; QUE ADRIELE provoca muito JOSIEL passando mensagens para ele; QUE não quer mais se envolver nesse caso, porque parece que eles já estão quase “voltando às boas”; QUE não está em Brasília, está na Bahia; QUE ficou sabendo que ADRIELE tomou remédio para se matar recentemente e, inclusive, JOSIEL foi até a casa dela para ajudar. (...)” grifei (ID 124665694) A informação da prática reiterada de agressões em face de sua ex-companheira está a demonstrar que o deferimento das medidas protetivas de urgência, por si só, não é suficiente para evitar a prática de novas condutas delituosas. Assim, não pode esse juízo esperar que o Réu pratique um mal maior contra a vítima para tomar providências efetivas em seu favor, ainda mais quando se observa inúmeros casos de mulheres que estão sendo mortas nesta capital, mesmo com medidas protetivas deferidas. A necessidade da prisão do Réu resta demonstrada para garantir a integridade física e psíquica da vítima, pois dos autos resta evidenciada que a reiteração da conduta do acusado é iminente, diante de sua agressividade e das informações da prática reiterada de crimes em face de sua ex-companheira. Nessa esteira, necessária a segregação cautelar do requerente para garantia da ordem pública e, sobretudo, para resguardar as integridades física, psíquica da vítima mulher. Neste sentido, seguem os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA (11.340/2006) - APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE - CONDENADO A 6 ANOS E 6 MESES PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. ARBITRAMENTO DE FIANÇA EQUIVOCADO. VEDAÇÃO. ART. 323, III, CPP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME PREVISTO NO ART. 21 DA LCP C/C ARTIGO 147, DO CPB - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR: FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS - ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime de violência doméstica a revelar o fundado receio de reiteração criminosa, justifica-se a segregação cautelar do paciente, não só para garantia da ordem pública, como também para a proteção à mulher vítima de violência doméstica. 2. Quando a liberdade do paciente significa perigo de risco concreto para a vítima, temendo-se pela sua integridade física e psíquica, resta comprovado tratar-se de compressão de direitos. Deve, portanto, prevalecer o direito que protege a incolumidade da vítima. 3. A despeito de os crimes pelos quais responde o Paciente serem punidos com detenção, o próprio ordenamento jurídico - art. 313, IV, do CPP, prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência. 4. A manutenção da prisão do paciente se faz necessária como forma de garantir a ordem pública e a integridade física da vítima diante do receio de que o ora paciente reitere na prática delituosa. 5. Presentes os pressupostos ensejadores da custódia cautelar, insculpidos nos artigos 312 e 313, inciso IV, c/c o art. 20 da Lei 11.340/2006, não havendo que se falar em coação ilegal a ser debelada, impõe-se a denegação da ordem de Habeas Corpus. Ordem denegada. (20100020096168HBC, Relator ALFEU MACHADO, 2a Turma Criminal, julgado em 22/07/2010, DJ 04/08/2010 p. 133)." (grifei). "HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ARTS. 140, CAPUT, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5o, III, DA LEI No 11.340/2006. REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. A liberdade provisória, no caso de prisão em flagrante, subordina-se à certeza da inocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva (art. 310, parágrafo único, do CPP), aferida dos elementos existentes nos autos ou de prova produzida pelo paciente. Funda-se a permanência da constrição na presença de elemento ensejador da prisão preventiva, garantia da ordem pública, havendo prova da existência do crime imputado e indícios suficientes da autoria, possuindo o paciente registro anterior alusivo a crime praticado em contexto de violência doméstica, tudo a evidenciar sua periculosidade, aferida da reiteração na prática criminosa. Ordem denegada.” grifei (20100020016039HBC, Relator MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, julgado em 25/02/2010, DJ 29/03/2010 p. 344)." Com efeito, diante do descumprimento da medida protetiva de urgência verifico que qualquer outra medida cautelar se mostraria inócua para garantir a segurança da vítima, salvo a prisão cautelar do representado. Portanto, necessário se faz resguardar a ordem pública e a instrução criminal, bem como preservar a credibilidade da Justiça, tornando-se imperiosa a necessidade da segregação cautelar do agressor, que é medida extrema, todavia necessária, especialmente para resguardar a integridades física e psíquica da ofendida e assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. Ao teor do exposto, com espeque no artigo 312 do Código de Processo Penal, c/c artigo 20 da Lei no 11.340/06, acolho o parecer do Ministério Público e DECRETO PRISÃO PREVENTIVA do representado JOSIEL JURACI DA SILVA, brasileiro, nascido em 06 de dezembro de 1986, natural de Padre Marcos/PI, filho de Juraci Lino da Silva e Lucia dos Reis Souza, CPF no 019.374.523-28, residente no SHA, Conjunto 5, Chácara 47, Lote 10-C, Arniqueira/DF, já devidamente qualificado nos autos, visando resguardar a ordem pública e a instrução criminal e garantir a credibilidade da Justiça, assegurando assim a integridade física e psíquica da vítima e consequentemente assegurando a aplicabilidade das medidas protetivas deferidas anteriormente. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Com prazo de validade de 03 anos, nos termos do provimento geral da corregedoria. Comunique-se à autoridade policial acerca da presente decisão. Intimem-se o Ministério Público. P.R.I. Feito pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa, o pleito restou indeferido, em 31-maio-2022, sob a seguinte fundamentação (ID 35890588, pp. 43-44): Trata-se de pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, conforme id 125619738 O Ministério Público se manifestou no ID 126481717. DECIDO. O requerente não juntou qualquer print de tentativa de conversa entre o telefone da vítima e o requerente antes de 1o de maio, pelo que não há o que se falar em perda da eficácia da medida antes dele ter desobedecido a ordem judicial. A medida protetiva concedida servia exatamente para evitar a prisão do requerente, mantendo as partes distantes e seguras até final decisão do caso. Contudo o requerente aparentemente não viu motivo para acatar a decisão judicial emanada em sede de MPU, tendo descumprido a decisão e ido até a residência da vítima por diversas vezes, conforme narrou a vítima e uma testemunha. Se o requerente não cumpriu as medidas protetivas a que estava obrigado antes, por que razão iria cumprir qualquer outra decisão cautelar deste juízo? Diante da recalcitrância do requerente em continuar a perseguir a vítima, mesmo estando sob decisão judicial que visava impedi-lo de assim proceder, não resta outra alternativa senão a prisão do requerente como a última possibilidade existente para resguardar a vítima, pelo que INDEFIRO o pedido de revogação da prisão. P.R.I. Não há notícias do cumprimento do mandado de prisão preventiva até o momento. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas pelo Juízo, ao comparecer sorrateiramente à residência de sua ex-companheira, em mais de uma oportunidade, mesmo ciente de medidas protetivas de afastamento e não comunicação. Note-se que afora a palavra da ofendida, o descumprimento das medidas protetivas foi testemunhado por vizinhos da vítima, que presenciaram o paciente no lote onde a ex-companheira reside, observando, em mais de uma oportunidade. Ademais, da análise da folha penal do paciente, observa-se que há outras incidências por crimes afetos à Lei Maria da Penha contra a mesma vítima, tanto assim que o caso é acompanhado pela PROVID, bem como que já foram deferidas duas outras medidas protetivas (afora a descumprida atualmente), que não foram suficientes para garantir que o paciente se afastasse da ex-companheira. Assim, esta não foi a primeira medida protetiva fixada e o paciente foi devidamente cientificado de que não poderia se aproximar e se comunicar com a ex-companheira, sob pena de ser decretada a sua prisão, e mesmo assim descumpriu a ordem judicial, razão pela qual a medida extrema foi decretada, a fim de assegurar a integridade física e psicológica da ofendida. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida excepcional da prisão, principalmente, diante da reiteração no descumprimento das medidas cautelares fixadas e da ineficácia das medidas protetivas de não aproximação e contato para proteger a vítima. Dessa feita, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 02 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator